Tribunal: STF
Processo: ARE 1520235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE MÚTUO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ACESSÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. INCONFORMISMO DOS AUTORES. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 20-8-21. INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA FACE A AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONSTATAÇÃO DE EVENTUAIS ABUSIVIDADES QUE DISPENSA A PROVA TÉCNICA. EXAME DAS AVENÇAS QUE SE DESNUDA SUFICIENTE PARA O FIM COLIMADO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. EXEGESE DO ART. 464, § 1º, INCISO I, DO CPC/2015. PROEMIAL RECHAÇADA. AVENTADA EXCLUSÃO INDEVIDA DOS ADITIVOS DA CÉDULA PRINCIPAL QUANDO DO JULGAMENTO DA LIDE. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO CITRA PETITA NO DECISUM. POSSIBILIDADE DE DEBUXE DO TEMA NÃO ENFRENTADO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ABUSIVIDADES REFERENTES AOS DOIS ADITIVOS CONTRATUAIS JUNTADOS NO FEITO. PACTOS ADITADOS QUE DEVEM SER OBJETO DE ENFOQUE, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL CLAMANDO PELO DEBUXE DOS ENCARGOS PACTUADOS. ANÁLISE DOS REFERIDOS CONTRATOS ADITIVOS QUE DEVE SEGUIR O MESMO RACIOCÍNIO DA CÉDULA PRINCIPAL JÁ ESMIUÇADA PELO TOGADO NA ORIGEM EM RAZÃO DE POSSUÍREM IDÊNTICOS ENCARGOS. SENTENÇA REFORMADA NA SEARA. CLAMADA REVISÃO DE TODA A CONTRATUALIDADE, DE APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE EXIBIÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS CONTENDORAS. PLEITOS INSUBSISTENTES. TOGADO DE ORIGEM QUE REVISOU A INTEGRALIDADE DOS CONTRATOS APRESENTADOS NO FEITO. ÓBICE DE ENFOQUE DAS CONTRATUALIDADES NÃO EXIBIDAS VINCULADAS À CONTA CORRENTE, TENDO EM VISTA A GENERALIDADE DAS VERBERAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS MESMAS. PRESERVAÇÃO INCÓLUME DA DA SENTENÇA NA SEARA. AVENTADA ABUSIVIDADE NO TOCANTE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM RAZÃO DE QUE: A) O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR PARA O CONSUMIDOR HIPÓTESES DE TAXAS MENORES EXISTENTES NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO; E B) EM RELAÇÃO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 34512-9, FORAM PACTUADOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PATAMAR DE 4% A.M.. TESES INACOLHIDAS. TAXAS DE JUROS QUE FORAM PACTUADAS POR MERA LIBERALIDADE DAS PARTES. ADEMAIS, JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FORAM FIRMADOS NA CCB N. 34512-9 EM 1% A.M.. TOGADO DE ORIGEM QUE UTILIZOU A TAXA CORRETA PARA A VERIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE. DECISÓRIO MANTIDO NO PONTO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS RECONHECIDA NO CONTRATO N. 34512-9. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO QUE PREVÊ PARCELAS FIXAS MENSAIS. VIABILIDADE DO MÉTODO CONTÁBIL FINANCEIRO NO CASO VERTENTE. POSICIONAMENTO QUE SE COADUNA COM AS ATUAIS DECISÕES DESTE COLEGIADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA POSITIVAR A COBRANÇA DO ALUDIDO ENCARGO. ENFOQUE VEDADO. JULGADOR A QUO QUE SEQUER AUTORIZOU A EXIGÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA FACE A INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO NESSE SENTIDO. AVENTADA NULIDADE DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM RAZÃO DA: (A) INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.514/1997; (B) CARACTERIZAÇÃO DE PACTO COMISSÓRIO ANTECIPADO; E (C) INTANGIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. TESES RECHAÇADAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO MENCIONADO. CLÁUSULA QUE NÃO CARACTERIZA PACTO COMISSÓRIO POR INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 28 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ALÉM DO FATO DE QUE O IMÓVEL SUB JUDICE FOI OFERECIDO EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXEGESE DA LEI N. 9.514/1997. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 8.009/1990. INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS. PRESERVAÇÃO INCÓLUME DO COMANDO INVECTIVADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DIMINUTA ALTERAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL HOSTILIZADA. EXPRESSIVA VITÓRIA DA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO DIANTE DAS PRETENSÕES DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM FICAR A CARGO DA PARTE DEVEDORA, TAL QUAL VAZADO NO DECISUM HOSTILIZADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LV; 6º e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LV; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente